Tribunal: TJDFT
Processo: 0727785-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO SERASAJUD. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. SISTEMA SNIPER. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, no artigo 782, § 3o, possibilita ao juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, em caso de requerimento da parte. Referido dispositivo não impõe ao Juiz o dever de determinar a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera discricionariedade, o que se extrai da própria redação do dispositivo legal faz uso da expressão “pode”.
2. Mera faculdade conferida ao magistrado, tal norma não pode ser interpretada de forma genérica de modo a transferir ao Poder Judiciário a incumbência da parte de realizar as diligências, que estão ao seu alcance e são em seu benefício e interesse. A força de trabalho do juízo deve ser destinada à prática dos atos que fogem à possibilidade de realização pela própria parte. Isso decorre do próprio princípio da cooperação que os sujeitos processuais devem cooperar entre si (art. 6o do CPC), ou seja, não pode visto como uma via de mão única que existe somente em favor da parte credora.
3. Assim, considerando que SERASA, SPC e SCPC são bancos de dados privados, disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro e pagamento pelos serviços (já que Serasa Experian é uma empresa privada que cobra pelos serviços de inclusão e retirada de nome dos devedores de seu banco de dados), a inclusão dos nomes dos agravados pode ser feita pelo próprio interessado, sendo desnecessária a intervenção judicial para a efetivação da medida, e, somente em caso de impossibilidade da inscrição pela parte interessada, de forma supletiva, caberia ao Juízo determiná-la.
4. O sistema SNIPER busca facilitar a localizar bens e ativos “a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente”. Portanto, efetivamente a pesquisa ao banco de dados de referido sistema pode oferecer informações de bens existentes em nome do devedor.
5. Embora disponível ao Juízo a pesquisa de bens por meio do sistema SNIPER, necessário observar que se trata medida atípica de localização de bens, cujo deferimento exige a análise do caso em discussão para evitar realização de diligências desnecessárias pelo Juízo. 5.1. Parte das informações que constam dos bancos de dados que compõem o sistema SNIPER é também acessível por outros sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, razão por que, se já realizadas as pesquisas em outros sistemas, para a pesquisa no SNIPER o requerente precisa apontar indicativos de existência de bens não acessíveis pelos demais sistemas.
6. “O pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário é desarrazoado, porquanto vai de encontro ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), que rege não só o Juízo, mas também as partes envolvidas na demanda. 5. Diligências pela parte exequente são fundamentais para a efetividade do processo de execução, já que cabe a ela a responsabilidade de encontrar os bens do devedor que possam ser penhorados. Não é razoável que o credor atribua essa responsabilidade precipuamente ao Poder Judiciário, sem apresentar qualquer indício de mudança na situação financeira do devedor, usando como justificativa a necessidade de garantir a cooperação e a efetividade do processo de execução” (Acórdão 1848381, 07039835720248070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/4/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.